Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Na hipótese, após o cotejo da renda do executado com os demais elementos juntados aos autos, constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário, restando forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.